Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. IDENTIFICAÇÃO DE PASSAGEIRO MENOR DE IDADE - CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM MINIATURA – VALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, objetivando a reparação pelos prejuízos experimentados decorrentes da má prestação de serviço no momento do check-in.
2. In causu, um breve relato, pugna a recorrente pela reforma da sentença, sustentando que, ao contrário do entendimento perfilhado na origem, o recorrido não teve a devida cautela ao verificar a documentação para que pudesse embarcar seus filhos menores de idade, uma vez que deixou de apresentar documento válido e necessário. Acrescenta que todas as regras relativas ao embarque, bem como documentos necessários, constam expressamente no site da companhia aérea, bem como no site da agência reguladora, para consulta dos passageiros, eis que é de responsabilidade do passageiro a busca de informações necessárias.
3. A controvérsia cinge-se em verificar se as certidões de nascimento de tamanho reduzido, conhecida como “portátil”, apresentadas pelo autor/recorrido, no ato do check-in, são válidas como documento de embarque.
4. A recorrente alega inobservância do autor quanto aos documentos, mas não restou demonstrado que o impedimento de seus filhos para o embarque tenha ocorrido em razão de irregularidade na apresentação das certidões de nascimento.
5. Da análise da cópia dos documentos, tem-se como incontroverso que o serviço de atendimento da Cia Aérea foi defeituoso, pois as certidões de nascimento, embora em tamanho reduzido, foram regularmente emitidas pelo Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga-DF. Um serviço notarial tem a responsabilidade e o compromisso de bem cumprir suas atribuições, já que atribui fé pública aos documentos que emite e segurança a quem o procura.
6. Ademais, o artigo 16, § 3o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, dispõe que “O passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto no 5.978, de 4 de dezembro de 2006. § 3o O passageiro menor de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990” (comprovação documental do parentesco).
7. De acordo com as orientações previstas no sítio da ANAC, os documentos necessários para embarque de crianças com até 12 anos de idade incompletos são a certidão de nascimento (original ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro, bem como documento que comprove a filiação ou vínculo com responsável.
8. Além disso, a portaria Interministerial SEDH/MJ no 1537 de 03/09/2014 dispõe sobre os modelos de certidões de registro de nascimento, casamento e óbito e fixa os elementos de segurança do papel e da impressão.
9. Assim, a alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, uma vez que a inobservância da validade dos documentos exigidos para a apresentação no ato do embarque de menor constitui falha na prestação dos serviços.
10. Embora no caso em exame a recusa não tenha implicado perda do voo, forçou o autor a deslocar-se à sua residência a fim de providenciar e apresentar, desnecessariamente, documento destinado a fazer prova de parentesco já antes demonstrada de forma satisfatória.
11. Em relação ao quantum indenizatório, a ocorrência de dano moral está configurada pela situação vivenciada pelo autor, momentos antes do embarque, porquanto a desinformação e o despreparo da equipe de atendentes geraram sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos. Obrigar o autor, que portava documento válido para o regular embarque, a ter que se deslocar do aeroporto a Águas Claras, na incerteza de que conseguiria chegar a tempo para o seu embarque e de sua família, configura clara demonstração de desrespeito ao consumidor.
12. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.